Tribunal: TJDFT
Processo: 0006734-88.2011.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0006734-88.2011.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA, CONSTRURAPIDO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO APELADO: ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA, CONSTRURAPIDO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, VILMAR DE OLIVEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, WAGNER PINTO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Trata-se de apelações interpostas por Construrápido Depósito de Materiais de Construção Ltda. e Wagner Pinto da Rocha contra a sentença (ID 41989557) proferida pelo Juiz de Direito em exercício na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, em julgamento conjunto da ação reivindicatória n. 0002059-58.2006.8.07.0008 e da ação de oposição n. 0006734-88.2011.8.07.0008, esta ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), assim estabeleceu: [...] Em face do exposto, julgo procedentes os pedidos deduzidos na ação de oposição, para reafirmar o domínio e a posse inerentes à condição de bem público da Terracap do imóvel disputado nas demandas associadas ora sob julgamento simultâneo. Por conseguinte, defiro a reintegração da opoente na posse do imóvel, ficando também autorizada a realizar outros atos de desforço, inclusive demolição de edificações ou acessões estabelecidas clandestinamente no bem. Ficam os opostos cientes de que disporão do prazo de quinze dias para desocupar voluntariamente o bem, sob pena de remoção coercitiva, a ser determinada mediante provocação da parte opoente. [...] Os ônus de sucumbência foram distribuídos da seguinte forma: “Condeno os opostos ao pagamento de honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, cada um. Condeno os assistentes ao pagamento de honorários advocatícios, também em 10% sobre o valor da causa. Condeno os opostos e assistente ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 25% para cada”. Nas razões da apelação interposta por Construrápido Depósito de Materiais de Construção Ltda. (ID 41989564), a parte apelante relata participar, na condição de ré, da ação reivindicatória n. 0002059-58.2006.8.07.0008, ajuizada pelo Espólio de Sebastião de Souza e Silva e outros. Na referida demanda, os autores sustentam ser proprietários do imóvel descrito na matrícula n. 12.980 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal e que “[...] totaliza 1.371ha23a48ca (um mil trezentos e setenta e um hectares, vinte e três ares e quarenta e oito centiares), cuja propriedade é fruto de acordo firmado em 1/12/1919 em Ação de Divisão Amigável das terras da Fazenda Paranoá, a qual em 2/1/1924, foi transcrita pelo próprio Sebastião de Sousa e Silva, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. Esclarece que, na referida ação reivindicatória, que deu origem à oposição ajuizada pela Terracap, os autores reivindicaram apenas a “área de 2ha1a45,52ca” que teria sido ocupada indevidamente e estaria localizada à margem esquerda da DF-250, próxima ao Km 1 e à invasão do Condomínio Del Lago, Região Administrativa do Paranoá/DF. Narra que, nos autos n. 20020110780342 (0001720-20.2002.8.07.0015), em que figuravam, como requerentes, o Espólio de Sebastião de Souza e Silva e outros e, como requerido, o Titular do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi declarada nulidade da matrícula n. 12.980 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF, por ofensa ao princípio da continuidade registral, já que foi demonstrada a interrupção na cadeia dominial do imóvel. Sustenta que a sentença apelada traz julgamento extra petita, pois “o objeto da ação reivindicatória é apenas a reivindicação da área de 2ha1a45,52ca, a qual denominaram de ‘ocupação indevida’”. Afirma que a sentença recorrida contraria o acórdão da Corte Especial deste TJDFT nos autos n. 20020110780342 (0001720-20.2002.8.07.0015), pois apenas a matrícula n. 12.980 foi considerada nula, ou seja, não foi declarada nulidade da matrícula originária/anterior do bem em questão, qual seja, a de número 1.855 do Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia/GO. Considera incabível concluir que a Terracap é proprietária do bem, pois, em suas palavras, não existe qualquer tipo de registro ou anotação em favor da Companhia Imobiliária. Defende que a declaração de nulidade da matrícula n. 12.980 não significa que o imóvel reivindicado pertence à Terracap. Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Preparo recolhido (ID 41989566). Ao ID 41989578, o apelado Wagner Pinto da Rocha manifestou-se sobre o recurso interposto por Construrápido Depósito de Materiais de Construção Ltda., concordando com o pedido de reforma da sentença apelada, com ressalvas quanto à fundamentação exposta nas razões recursais. Em contrarrazões, a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) pugna pelo desprovimento do apelo (ID 41989580). Apesar de intimados, os demais apelados não apresentaram contraminutas (ID 41989581). Nas razões da apelação interposta por Wagner Pinto da Rocha (ID 41989569), o apelante sustenta o cabimento do recurso interposto por terceiro interessado. Suscita preliminar de nulidade por inexistência de citação de todos os herdeiros do espólio. Aponta preliminar de ilegitimidade ativa da Terracap. Sobre a questão de mérito, argumenta que a matrícula 12.980 do 2o CRI/DF ainda está válida e que a propriedade do imóvel em litígio é do Espólio de Sebastião de Souza e Silva. Diz que a sentença apresenta equívoco no ponto em que fixou os honorários advocatícios de sucumbência, pois “além de não considerar a participação de outros assistentes na lide, o Magistrado condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, assim como condenou outros mais que, se somados, ultrapassam o patamar máximo permitido pela legislação”. Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, de modo que “seja reconhecida a legalidade e a inalterabilidade da matrícula n. 12.980, bem como considerada relevante a existência da prova nos autos acerca do título de registro de propriedade no competente Cartório de Registro de imóveis (art. 1.245,§ 2o do CC) e, portanto, preenchido o requisito formal da Reivindicatória com o reconhecimento da legalidade da posse/propriedade no imóvel consubstanciado ao patrimônio atribuído ao Espólio de Sebastião de Souza e Silva”. Preparo recolhido (ID 41989571). Em contrarrazões, a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) pugna pelo desprovimento do apelo (ID 41989580). Apesar de intimados, os demais apelados não apresentaram contraminutas (ID 41989581). O Ministério Público oficia pelo conhecimento e desprovimento das apelações (ID 42512911). Ao ID 42076027, a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância (Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau) certificou existência de possíveis prevenções relacionadas a recursos anteriores distribuídos a esta Turma julgadora e à 4a Turma Cível, quais sejam: apelação n. 0002059-58.2006.8.07.0008 (Desembargador Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, distribuído em 1/10/2010, às 15h57) e agravos de instrumento n. 0032753-53.2014.807.0000 (Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, distribuído em 12/12/2014, às 15h48), 0036626-90.2016.807.0000 (Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, distribuído em 8/8/2016, às 13h38), 0701367-56.2017.8.07.0000 (Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, distribuído em 10/2/2017, às 19h18), 0721007-11.2018.8.07.0000 (Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, distribuído em 28/11/2018, às 19h15). Certificou, ainda, que os presentes autos correspondem ao processo físico n. 2012.01.1.011168-7 e que estão associados em primeira instância aos processos n. 0002059-58.2006.8.07.0008 (2006.08.1.008627-4, 2012.01.1.011162-0), 0006734-88.2011.8.07.0008 (2011.08.1.006919-8), 0003388-65.2012.8.07.0018 (2012.01.1.058903-5) e 0004545-37.2006.8.07.0001 (2006.01.1.030742-2). Os autos vieram conclusos, por redistribuição aleatória à 2a Turma Cível, pois o Exmo. Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior não mais compõe o órgão (ID 42090412). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o parágrafo único do art. 930 do CPC, o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Nessa linha, o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Como relatado, os autos vieram conclusos, por redistribuição, em razão de possíveis prevenções relacionadas a recursos anteriores distribuídos a esta Turma julgadora e à 4a Turma Cível, quais sejam: apelação n. 0002059-58.2006.8.07.0008 (Desembargador Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, distribuído em 1/10/2010, às 15h57) e agravos de instrumento n. 0032753-53.2014.807.0000 (Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, distribuído em 12/12/2014, às 15h48), 0036626-90.2016.807.0000 (Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, distribuído em 8/8/2016, às 13h38), 0701367-56.2017.8.07.0000 (Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, distribuído em 10/2/2017, às 19h18), 0721007-11.2018.8.07.0000 (Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, distribuído em 28/11/2018, às 19h15). A apelação n. 0002059-58.2006.807.0008 – distribuída em 1/10/2010 ao Exmo. Desembargador Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, que compunha esta 2a Turma Cível – foi interposta pelo Espólio de Sebastião de Souza e Silva contra a sentença que, na ação reivindicatória n. 0002059-58.2006.807.0008 (demanda conexa à ação de oposição que deu origem aos presentes recursos), extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 267, VI, do CPC/1973. A Turma julgadora, em 12/1/2011, no Acórdão n. 474.316, deu provimento ao apelo para cassar a referida sentença e determinou retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. O agravo de instrumento n. 0032753-53.2014.807.0000 – distribuído em 12/12/2014 ao Exmo. Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível – foi interposto por Sirlei Barros Rocha contra a decisão que, nos autos da ação n. 0002059-58.2006.8.07.0008 (demanda conexa à ação de oposição que deu origem aos presentes apelos), negou pedido de intervenção como assistente litisconsorcial nos litígios que envolvem o Espólio de Sebastião de Souza e Silva. Em decisão monocrática, o Exmo. Relator não conheceu do recurso. Tal decisão foi mantida pelo colegiado, por meio do Acórdão n. 900350, prolatado em 7/10/2015. O agravo de instrumento n. 0036626-90.2016.807.0000 – distribuído em 8/8/2016 ao Exmo. Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível – foi interposto por WS Empreendimentos e Consultoria Ltda. ME contra a decisão que, no processo n. 0002059-58.2006.8.07.0008 (demanda conexa à ação de oposição que deu origem às apelações em epígrafe), indeferiu pedido de admissão como assistente litisconsorcial do Espólio de Sebastião de Souza e Silva. Em 30/1/2019, a Turma deu provimento ao recurso (Acórdão n. 1147243). O agravo de instrumento n. 0701367-56.2017.8.07.0000 – distribuído em 10/2/2017 ao Exmo. Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível – foi interposto por Sirlei Barros Rocha contra decisão que, nos autos da ação n. 0002059-58.2006.8.07.0008 (demanda conexa à ação de oposição que deu origem aos presentes recursos), indeferiu pedido de prosseguimento de recurso especial retido. Em decisão monocrática, o Exmo. Relator não conheceu do agravo de instrumento. Essa decisão foi mantida pelo colegiado, por meio do Acórdão n. 1064349, prolatado em 29/11/2017. O agravo de instrumento n. 0721007-11.2018.8.07.0000 – distribuído em 28/11/2018 ao Exmo. Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível – foi interposto por WS Empreendimentos e Consultoria Ltda. ME contra a decisão que, no processo n. 0002059-58.2006.8.07.0008 (demanda conexa à ação de oposição que deu origem às presentes apelações), indeferiu pedido cautelar incidental. Em decisão monocrática, o Exmo. Relator não conheceu do agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto. Tal decisão foi mantida pelo colegiado (Acórdão n. 1349246, prolatado em 25/6/2021). Por fim, as apelações em epígrafe foram interpostas contra a sentença que, em apreciação conjunta da ação reivindicatória n. 0002059-58.2006.8.07.0008 e da ação de oposição n. 0006734-88.2011.8.07.0008, esta ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília, julgou procedentes os pedidos apresentados pela Terracap na inicial. Assim, embora o primeiro recurso indicado na certidão expedida pelo Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau (apelação n. 0002059-58.2006.807.0008) tenha sido distribuído em 1/10/2010 e julgado por esta 2a Turma Cível, os recursos subsequentes relacionados ao mesmo processo originário foram recebidos e julgados pela 4a Turma Cível, sob Relatoria do Exmo. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Em síntese, os recursos mais recentes relacionados ao mesmo processo de origem e à demanda conexa associada no Juízo a quo foram distribuídos e conhecidos por outro órgão colegiado. Infere-se, nesse quadro, que a prevenção desta 2a Turma Cível já foi afastada e o recebimento das apelações em epígrafe por este órgão poderia ocasionar conflito e tumulto processual. 3. Com esses fundamentos, determino que as apelações sejam redistribuídas à douta 4a Turma Cível, a fim de analisar a possível prevenção indicada, com as nossas homenagens e cumprimentos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora